Tribunal: TJSP
Processo: 1010436-79.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Sentença de improcedência. Seguro de vida contratado pela mãe das autoras em junho de 2020, cujo óbito ocorreu em janeiro de 2021. Recusa administrativa em virtude de doença preexistente. Má-fé da contratante evidenciada. Resposta negativa aos quesitos apresentados na contratação a respeito de uso de medicamentos ou necessidade de acompanhamento médico,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Sentença de improcedência. Seguro de vida contratado pela mãe das autoras em junho de 2020, cujo óbito ocorreu em janeiro de 2021. Recusa administrativa em virtude de doença preexistente. Má-fé da contratante evidenciada. Resposta negativa aos quesitos apresentados na contratação a respeito de uso de medicamentos ou necessidade de acompanhamento médico, bem como prévia internação em decorrência de doença ou tratamento nos últimos cinco anos. Contratante que manifestou ciência quanto às consequências decorrentes de inexatidão das declarações prestadas. Condições gerais que expressamente excluíam cobertura para eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes não declaradas na proposta e de conhecimento da segurada. Prova dos autos (documentos e laudo pericial) que demonstram duas prévias internações da segurada, em maio de 2019 e janeiro de 2020, em virtude de diabetes mellitus descompensada e insuficiência cardíaca descompensada, além de uso de medicação. Laudo pericial que ainda concluiu que as doenças preexistentes tinham nexo causal com a causa da morte. Recusa justificada, nos termos da Súmula n. 609 do C. STJ. Dever de indenizar não verificado. Precedentes. Recurso desprovido.